Tribunal: TJMT
Processo: 1004408-76.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004408-76.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAIR RIBEIRO FRANCHIM DE FREITAS - CPF: 973.344.991-15 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), DJANIRA PIVA - CPF: 913.353.701-10 (RECORRENTE), DURVALINA CONCEICAO COSTA DOS SANTOS - CPF: 190.664.258-30 (RECORRENTE), JOSE MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 452.423.051-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1004408-76.2024.8.11.0007.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
CLAIR RIBEIRO FRANCHIM DE FREITAS, DJANIRA PIVA, DURVALINA CONCEIÇÃO COSTA DOS SANTOS E JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo executado, Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes.

A parte recorrente alegou equívoco na base de cálculo das férias e do terço constitucional, bem como a aplicação indevida de índices de correção monetária e juros de mora nos débitos da Fazenda Pública.

Os exequentes, em contrarrazões, suscitaram, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recurso limitou-se a repetir os fundamentos dos embargos sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade, exigindo impugnação específica dos fundamentos da sentença, como condição de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha de forma clara e específica as razões de seu inconformismo, impugnando diretamente os fundamentos da decisão recorrida.

As razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso limitaram-se a repetir os argumentos já constantes dos embargos à execução, sem enfrentar os fundamentos adotados pelo juízo de origem para julgar improcedentes os embargos.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, inviabilizando o conhecimento do recurso.

A jurisprudência do STF e do STJ, bem como a Súmula no 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, consolidam o entendimento de que a inobservância do princípio da dialeticidade implica o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A mera repetição dos argumentos deduzidos na petição inicial ou nos embargos, sem enfrentamento dos fundamentos da sentença, caracteriza ausência de dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do recurso.

A jurisprudência pátria e a súmula da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhecem a ausência de impugnação específica como causa de não conhecimento de recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.010; 1.021. Lei no 9.099/1995, arts. 46, 52, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 182; STF, RMS 30842 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.02.2017; TJ-MG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Súmula no 30, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo executado contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes (ID 281838898).

Em suas razões recursais, o executado alega:

a)

Equívoco na base de cálculo das férias e terço constitucional;

b)

Índice de correção monetária e dos juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e a consequente reforma da sentença nos termos expostos.

Em suas contrarrazões (ID 281839853), os exequentes alegam, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que o recurso apenas repete os argumentos expostos nos embargos à execução, sem impugnar os fundamentos da sentença.

No mérito, refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo demandado.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Inicialmente, necessário mencionar a conclusão 29 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“
CONCLUSÃO No 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 143 DO FONAJE
”.

A preliminar relativa à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade confunde-se com o mérito, razão pela qual será analisada em conjunto.

Conforme relatado, a magistrada singular julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, nos seguintes termos:

“(...) Em análise constato que a pretensão do embargante NÃO merece acolhimento.

Os parâmetros de atualização monetária apresentados nos cálculos dos exequentes estão em sintonia com o dispositivo da sentença
, isso porque foi aplicado IPCA-E a partir de cada vencimento até até 12/2021 e a partir 12/2021 taxa SELIC, data de entrada em vigor da EC 113/2021, como consta no título.

No que tange os parâmetros de juros e correção monetária para débitos fazenda pública, a interpretação adequada e harmônica ao ordenamento, é o que está representada no Manual de Cálculo Da Justiça Federal expedido pelo Conselho da Justiça Federal
, ed. 2022 pg. 43/57:

É exatamente esse o entendimento da Turma Recursal Mato-grossense:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A condenação em face da Fazenda Pública, relativa a direitos de servidores e empregados públicos, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

2. Recurso Inominado conhecido e provido.

3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(N.U 1006366-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Deste modo,
não há falar em aplicação do índice IPCA-E após a entrada em vigor da EC 113/2021 [09.12.2021] tampouco cindir a TAXA SELIC para aplicação em datas distintas, posto que a aplicação é única e acumulada
, como previsto na norma constitucional.

Ademais,
a argumentação do Estado lançada nos embargos no sentido de que os embargados equivocaram na base de cálculo do FGTS e férias verifica-se que foram calculados em conformidade com o título executivo judicial e foram deduzidos os valores pagos
.

Assim,
os cálculos apresentados pelos exequentes estão em sintonia com os parâmetros legais, posto que aplicado os parâmetros de atuação de forma correta
.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo executado, com fundamento no artigo 52, da lei 9.099/95 e art. 920 do CPC, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelos exequentes no Id n. 175086716, os quais utilizaram os métodos legais para atualização do débito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95”.

Conforme se observa,
a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, cuja reforma é almejada, encontra-se amparada em fundamentos claros e consistentes, sustentados pelos fatos e pelo direito aplicável ao caso em tela.

Por outro lado,
as razões recursais não enfrentam de forma específica os fundamentos da decisão, limitando-se a repetir a argumentação lançada nos embargos à execução
, já devidamente apreciada pelo juízo de origem.

Verifica-se, portanto,
violação ao princípio da dialeticidade, que exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida
. Tal exigência está prevista no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 1.010 e 1.021 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, também, é a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 182/STJ), quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade
- Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (grifei).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL.
FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO
. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF
. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017) (grifei).

No mesmo sentido, a Súmula no 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso estabelece que “
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, ensejando o não conhecimento do recurso
” (Aprovada em 05/06/2023).

Diante do exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, diante da inobservância ao princípio da dialeticidade, e mantenho integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025